Tribunal: TJMT
Processo: 0021630-86.2012.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021630-86.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO CARVALHO DA SILVA (VÍTIMA), MARCELO RIBEIRO BEGALLI - CPF: 486.824.971-15 (ASSISTENTE), LEANDRO SOUZA CAMPOS - CPF: 034.321.231-59 (ASSISTENTE), GIZELI SILVA MENDES - CPF: 056.309.111-80 (ASSISTENTE), GUSTAVO RODRIGUES DAS NEVES (ASSISTENTE), GIOVANE SILVA DAMASCENO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DA SILVA - CPF: 048.002.191-08 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –HOMICÍDIO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou o acusado
Antônio da Silva,
como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal, determinando por via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas razões, a defesa do réu busca a absolvição sumária, com base no artigo 415, do Código de Processo Penal e nos princípios do
in dubio pro reo,
da dignidade humana, do contraditório e ampla defesa, da presunção de inocência, e do devido processo legal. Subsidiariamente, requer que o réu seja impronunciado, nos termos do artigo 414 do CPC (Id.181924301).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 181924304).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 181924307).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 18113162).

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa do réu busca a absolvição sumária, com base no artigo 415, do Código de Processo Penal e nos princípios do
in dubio pro reo,
da dignidade humana, do contraditório e ampla defesa, da presunção de inocência, e do devido processo legal. Subsidiariamente, requer que o réu seja impronunciado, nos termos do artigo 414 do CPC.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Consta da denúncia:

“(...) no
dia 26/10/2012, por volta das 13h, em via pública, na rua 12, enfrente ao n. 404, no bairro Jardim Vitória, nesta Capital, os acusados previamente ajustados em unidade de designos, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida) efetuaram disparos contra Thiago Carvalho da Silva, ceifando-lhe a vida, conforme constata o laudo pericial de necropsia n. 1.9067.1.2012.37353-01, albergado às fls. 36/41.

Segundo o apurado, a vítima conviveu maritalmente com
Gizele
, irmão do denunciado
Osmar
por aproximadamente 04 (quatro) anos e, após o rompimento
Thiago
passou a ameaça-la e agredi-la verbalmente devido ao uso excessivo de drogas, o que causou raiva e revolta em
Osmar
.

Consta ainda, que
“Tonho”
, também, nutria sentimento de raiva por Thiago, em razão de um desentendimento havido entre ambos anteriormente.

Diante disso, uns trinta dias antes do evento delituoso, os denunciados combinaram de ceifar a vida da vítima, logo, premeditaram o crime.

Nesse contexto, no dia e local do crime, os denunciados, andrede armados, com revolveres, avistaram a vítima que estava em frente de sua residência, sentada em uma cadeira, quando então, de inopino
Osmar
efetuou três disparos contra
Thiago
, que mesmo ferido entrou em luta corporal com
Osmar
, que ao empurrá-lo gritou ao vulgo
“Tonho”

“atira na vítima”
, quando este descarregou sua arma contra a vítima. Nota-se que a vítima foi surpreendida pelos disparos efetuados pelos denunciados, portanto, agiram mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Após, o crime ambos saíram correndo do local.

Quando de seu interrogatório, Antônio negou a prática do crime, contudo, sua versão caiu por terra, quando Osmar confessou a autoria, delatando Antônio, que concorreu para o crime.

Resumidamente, estes são os fatos.

Ex positis, bem como de tudo mais que dos autos constam, encontra-se os denunciados
ANTÔNIO DA SILVA
, vulgo
“Tonho”
, e
OSMAR DA SILVA MENDES
, vulto
“Mazinho”
, incursos nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I
(motivo torpe) e
IV
(recurso que dificultou a defesa do ofendido),
c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal
.(...)”(Id.181926235).

Em audiência de instrução, passou-se a oitiva das testemunhas e acusado, conforme se demonstrará.

A testemunha
Marcelo Ribeiro Begalli
, em juízo narra que, estava saindo para almoçar, quando então se deparou com uma briga envolvendo três pessoas, sendo que duas saíram do meio do mato em direção à vítima que estava sentada em uma cadeira. Afirma que durante a briga, já houve o primeiro disparo, e que ouviu alguém dizer na “cabeça”, ouvindo assim mais disparos, mas não sabe precisar a quantidade exata de disparos.

Disse que como estava indo para casa, encontrou seu filho que falou ter encontrado com “Tonho” e “Mazinho”, logo após o crime, e que ambos disseram para ele que “não viu nada, não fala nada”. Entretanto, ao ser questionado pela Promotora, o depoente não confirmou se um dos autores seria o acusado “Tonho.”(Id.181924290/181924290/191924293 – mídia)

A testemunha
Leandro Souza Campos,
irmão de Thiago
,
em juízo, contou que no dia dos fatos, seu primo o telefonou e contou que seu irmão estava morto. Uma semana após, ouviu dizer que quem teria matado seria Antônio e Osmar.( Id.181927152/181927168- mídia).

A testemunha
Gizele Silva Mendes
, em juízo, contou que não podia afirmar quem seria os autores do crime, mas que ouviu dizer que seria Antônio e Osmar, e que inclusive, soube por terceiros que a motivação do crime foi porque Thiago a teria ameaçado, afirmou que Thiago sempre andou armado, pois tinha muitas rixas ( Id.181927180- mídia).

A testemunha e investigador de polícia,
Giovane Silva Damasceno,
em juízo, narra que populares contaram que o executor da vítima foi uma pessoa vulgo “Fubá”, pois ambos tinham uma rixa. Porém, ao longo das investigações, descobriram que dois indivíduos faziam uso de droga com a vítima e que Osmar teria confessado a autoria do crime.

( Id.181927666- mídia).

O acusado
Antônio da Silva
, em juízo, negou autoria dos crime. Afirma que na época era usuário de maconha e que no dia do ocorrido estava fazendo uso com Thiago, quando Osmar chegou atirando em Thiago. Conta que ambos começaram a brigar, mas que Thiago foi rendido por Osmar que desferiu mais disparos. Afirma não ter sido autor do crime, porém foi ameaçado por Osmar para que não contasse a ninguém ( Id.181927685- mídia).

Em fase policial, o réu Osmar Silva Mendes (Mazinho), chegou a dar o seguinte depoimento:

“(...) Que o interrogado confessa ser o autor do crime nesse autos investigados, juntamente com Antônio vulgo “Tonho”, que o interrogado relata que conhecia a vítima aproximadamente 05 anos, que sua irmã Gisele foi casada com a vítima pelo período de 03 anos e que desta relação com Gisele e a vítima tiveram um filho com nome de Marcos, hoje com 2 anos, que Gisele tinha separado da vítima aproximadamente 04 meses, pelo motivo que a vítima estava vendendo drogas no bairro e estava fazendo uso de droga em bastante quantidade, com isso a vítima estava agressivo e ficava batendo em Gisele, que após a vítima e Gisele se separarem, a vítima começou a ameaçar e xingar Gisele com palavras “vagabunda, filha da puta, biscate” e nisso o interrogado começou a ficar com raiva da vítima, que por volta de um mês antes do crime o interrogado e o vulgo Tonho, o qual também tinha raiva da vítima, pelo motivo que a vítima já tinha batido na cara dele, combinaram de matar a vítima(...)(
Id. 181926236 págs. 16/19).”

Apesar de ter o réu Antônio da Silva negado à autoria, e adotado versões diversas dos elementos probatórios, importante ressaltar que seu comparsa Osmar Silva Mendes, chegou de confessar e ter praticado o crime em unidade de desígnios com Antônio da Silva, na fase policial. No entanto, face ao seu falecimento não teve possibilidade de demonstrar em juízo seu depoimento.

Ademais, o acusado Antônio da Silva em sua defesa não demostrou provas suficientes que rebatessem as testemunhas ouvidas em juízo e todo conjunto probatório, sendo assim, impossível acatar
o pleito de sua defesa, devendo ser o mesmo submetido ao Conselho de Justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito, demonstradas no boletim de ocorrência nº 2012.430328 (Id. 181926235 págs.39/40), laudo de pericial, (181926235 págs. 42/49), certidão de óbito (Id. 181926235 –págs36), imagens fotográficas (Id. 181926235 págs.14/17), depoimento das testemunhas (Id. 181926235) e relatório policial (Id. 181926236 págs. 32/34 181926235 págs.50/52), o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar os réus, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
(...),

(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

A caracterização do crime contra a vida ficou claramente demonstrada através dos exames periciais e as lesões apresentadas na vítima, além de que, retrataram a intenção do réu ou no mínimo o risco por ele assumido de produzir o resultado morte.

É notório que o Juízo
a quo,
ao proferir sua decisão, foi meticuloso ao se basear em fatos concretos, que o substanciaram a efetivar a pronúncia, para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [
MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA –DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO
DE MEIO CRUEL
E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.

(N.U 1002557-51.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)”.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE – SITUAÇÃO QUE ANULA OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS – PRECEDENTES DO STJ – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E
SURPRESA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE NÃO FOI O RÉU O AUTOR DO CRIME – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Conforme reiterados precedentes do STJ, a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que
objetive a absolvição.

Para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal de que o acusado não é o autor do fato delituoso, porque,
neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (in dubio pro societate).

Para a pronúncia, basta que o juiz sumariante esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.
(
N.U 1016977-29.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)”.

Por fim,
diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023